Tribunal: TJSP
Processo: 1002828-72.2015.8.26.0568
Classe: Embargos de Declaração Cível / Parcelamento do solo urbano
Órgão julgador: Mônica de Carvalho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Embargante alega que o acórdão impôs verba sucumbencial que não tinha sido anteriormente fixada na sentença – Ausência de fixação de advocatícios na sentença recorrida – Exclusão dos honorários sucumbenciais recursais – Inteligência do artigo 85, § 11, do CPC – Embargos acolhidos.